Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSCURSO DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do Recurso Especial n. 1967057/CE, definido que a notificação extrajudicial para desocupação de imóvel deflagra o transcurso do prazo para oposição de embargos de terceiro e, “( ) 3. Nos termos do art. 675 do CPC/2015 ( ), os embargos de terceiro, na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução, devem ser opostos no prazo de 5 dias contado da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 4. Excepcionalmente e sempre em benefício do embargante, será possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, considerar como termo inicial do prazo para a oposição de embargos de terceiro a data da turbação ou esbulho, quando o terceiro não tiver ciência da execução. ( )” (REsp n. 2.075.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).1.1. Hipótese em que evidenciada a intempestividade dos embargos de terceiro: “a sentença dos autos 0012443-16.2011.8.07.0005 foi proferida em 26/10/2015 (..). A apelação interposta contra a sentença foi julgada em 16/11/2016 (ID 10137865 dos autos 0012443-16.2011.8.07.0005). Em 09/02/2027, houve interposição de recurso especial, pelos réus (...), o qual não foi admitido. O trânsito em julgado ocorreu em 19/10/2018. A reintegração de posse ocorreu, por sua vez, em 01/07/2019 (..). E o ajuizamento dos embargos de terceiro ocorreu em 15/08/2019, ou seja, quando já decorrido o prazo de cinco dias contados da data em que o embargante teve ciência da decisão judicial que ensejou a perda de sua posse.” (sentença recorrida).
2. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.